Tribunal: TJSP
Processo: 2040031-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora online. Valor constrangido supostamente destinado ao pagamento de salários. Inexistência de caráter alimentar de ativos ainda na disponibilidade da pessoa jurídica. Penhora mantida.
Recurso improvido.